Tribunal: TJDFT
Processo: 0741268-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741268-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LEANDRO AUGUSTO TONELLI RECORRIDA: RC CAMPOS DISTRIBUIDORA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. SÚMULA 581 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que a recuperação judicial de uma das devedoras impediria o prosseguimento da execução em face do agravante, devedor solidário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o deferimento da recuperação judicial de uma das devedoras implica a suspensão do cumprimento de sentença em relação ao agravante, devedor solidário, em razão do stay period. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O deferimento da recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução contra os devedores solidários, conforme o entendimento consolidado na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O stay period previsto na Lei no 11.101/2005 tem o objetivo de proteger a empresa em recuperação e seu patrimônio, não se estendendo a terceiros coobrigados. 5. A novação dos créditos prevista no plano de recuperação judicial não alcança os devedores solidários que não integram o pedido de recuperação, permanecendo incólume a obrigação destes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados. 2. O stay period previsto no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não se estende a devedores solidários, salvo disposição expressa no plano de recuperação judicial homologado. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o e 49; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 581; Acórdão 1917045, 07151090720248070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03/09/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o da Lei 11.101/2005, sustentando que, se inexigível o título, não podendo ser executado pelos credores, tampouco pago pela devedora principal, não é consentâneo que se mantenha a possibilidade de execução do crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial de forma adversa. Aduz que o título que respalda o crédito é o mesmo para ambos os devedores, não podendo existir tratamento diferenciado entre o devedor titular e o solidário, ainda mais sendo o tratamento mais prejudicial ao garantidor; b) artigo 49 da Lei 11.101/2005, argumentando que a possibilidade de execução individual do sócio da recuperanda, com créditos que se sujeitam ao procedimento recuperacional, não se coadunam com os princípios da própria lei que estasbelece que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”; c) artigo 59 da Lei 11.101/2005, asseverando que restou demonstrado que o crédito buscado nestes autos está sujeito à Recuperação Judicial e será objeto de novação com a devida homologação do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores, tornando impossível o prosseguimento das ações em face da devedora principal, devedores solidários, avalistas e fiadores, razão pela qual o presente processo deve ser suspenso. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRS; d) artigo 172 da Lei 11.101/2005, asseverando que, estando sujeito à Recuperação Judicial da recorrente o crédito declarado em sentença, a recorrida não tem a faculdade, mas o dever de habilitar seu crédito na Recuperação Judicial ajuizada, sob pena de se quebrar o princípio da pars conditio creditorum e cometer crime falimentar. Ao final, pede que todas as publicações e intimações desse feito sejam disponibilizadas, exclusivamente, em nome do advogado OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR, OAB/SP 172.947 (ID 73353694). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 49 e 172, todos da Lei 11.101/2005, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à indicada afronta ao artigo 59 da Lei 11.101/2005 e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 581 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo, mantendo a aplicação da Súmula n. 581 do STJ, que permite o prosseguimento de ações e execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, mesmo em caso de recuperação judicial do devedor principal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Súmula n. 581 do STJ é aplicável ao caso concreto, considerando a alegada ausência de vínculo jurídico específico entre as partes e a inexistência de garantia cambial, real ou fidejussória. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada está em consonância com a Súmula n. 581 do STJ, que permite o prosseguimento das ações e execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, independentemente da recuperação judicial do devedor principal. 4. A agravante não apresentou fundamentos novos ou suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada, limitando-se a reafirmar a inaplicabilidade da súmula. 5. A existência de coexecutada devedora solidária justifica a manutenção da execução em curso, conforme já decidido pelo Juízo de primeiro grau e confirmado pelo Tribunal de origem. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A Súmula n. 581 do STJ é aplicável mesmo na ausência de vínculo jurídico específico entre as partes, desde que haja devedor solidário ou coobrigado". Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 581. (AgInt no AREsp n. 2.641.229/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025). RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO MOVIDA EM FACE DO AVALISTA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 581/STJ. AVAL. AUTONOMIA. NOVAÇÃO RECUPERACIONAL. EFEITOS. INAPLICABILIDADE AOS GARANTIDORES. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E PRIVILÉGIOS. ART. 49, § 1o, E ART. 59, CAPUT, DA LEI 11.101/05. AVALISTA. RESPONSABILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA GARANTIDA. 1. Execução ajuizada em 31/3/2011. Recurso especial interposto em 17/5/2023. Autos conclusos à Relatora em 19/12/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir (I) se a execução movida contra o garantidor deve ser suspensa em razão da recuperação judicial do devedor principal e (ii) se o avalista da recuperanda responde pela integralidade da dívida garantida ou se deve ser considerado o deságio do crédito relacionado no quadro-geral de credores. 3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula 581/STJ). (...) 8. Recurso especial provido. (REsp n. 2.129.985/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73353694. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025